Tribunal: TJDFT
Processo: 0750126-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da condenação. Coisa julgada. Necessária observância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de excesso de execução e fixando que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir exclusivamente sobre o valor da condenação referente à indenização por dano moral, tal como estabelecido na sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios, se deve abranger tanto a verba indenizatória fixada quanto o valor do procedimento médico hospitalar realizado (obrigação de fazer).
III. Razões De Decidir
3. Os honorários de sucumbência incidem sobre o quantum definido na sentença, que no caso é sobre o valor da condenação em danos morais.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas no processo e atingidas pela preclusão, sendo igualmente inadmissível, por força da coisa julgada, qualquer modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.869 – MS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j. 30/11/2021.